Tribunal: TJDFT
Processo: 0751911-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751911-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos da ação ajuizada pelo agravante em face do BANCO PAN S.A. através da qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar formulada em caráter antecedente, e facultou ao autor a apresentação da petição inicial definitiva, com indicação expressa do pedido principal. O presente recurso foi recebido tão somente no efeito devolutivo (ID 67001339). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial ante a não apresentação de emenda pelo autor, ora agravante, extinguindo o feito sem resolução de mérito (ID 222711338 – origem). Nesse quadro, em virtude da extinção da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora